Tribunal: STF
Processo: HC 262491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
(TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Andreza de Souza Caminha, advogada, em 27.9.2025, em benefício de Rafael Morrisey Oliveira Maia, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 986.065/SP, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006. 



    2. O acórdão impugnado afastou a aplicação da minorante com base na dedicação do réu ao tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de quantidade e da vultuosidade de droga apreendida (66,8g de cocaína). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas, associada a outros elementos concretos, é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de drogas constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, considerada em si e acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu em atividades ilícitas. 



    5. No caso concreto, a apreensão de 100 porções de cocaína, aliado ao manifesto envolvimento do recorrente com atividades ilícitas, constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    6. A revisão do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito estreito do habeas corpus. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO” (fls. 155-156, e-doc. 7). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e a fixação de regime inicial mais brando. Assevera serem inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento dessa minorante, que teria sido afastada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. 



    Alega que “o paciente sequer respondeu qualquer outro processo criminal, apenas transportava a droga em seu veículo, situação isolada, e que não pode ser usada presunçosamente para configurar vínculo com organizações ou configurar dedicação a atividades criminosas. Validar essa argumentação para justificar o afastamento do privilégio abre um precedente perigoso e afronta princípios constitucionais, demonstrando insegurança jurídica e justiça desigual para todos.



    Não é ônus do acusado provar que não se dedica a atividades ilícitas, esse é o dever de quem acusa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “simples transporte de substâncias entorpecentes não autoriza, por si só, a conclusão de que o agente é envolvido com organizações criminosas ou se dedique a traficância. A jurisprudência, inclusive, já reconheceu a figura da denominada ‘mula’ do tráfico, justamente para diferenciar situações em que terceiros, sem qualquer envolvimento estrutural com o crime organizado, são utilizados apenas para o deslocamento da droga, revelando-se pessoas substituíveis e sem vínculo estável com facções ou associações criminosas, independente da quantidade da droga ou tipo” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (fls. 7-9, e-doc. 1). 



    Realça que o paciente seria “primário com bons antecedentes, sequer respondeu outros processos criminais”, além de ter residência fixa e trabalho lícito (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 com regime inicial aberto com fundamento no art. 33, § 2º, ‘c’ do Código Penal em razão da ilegalidade perpetrada nas decisões que afastaram o redutor especial;



    b) Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, Constituição Federal. Art. 654, §2º, CPP; 



    c) Estabelecer regime menos gravoso para cumprimento da pena, sendo o semiaberto” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Na presente impetração, busca-se revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 8.6.2024 (fl. 204, e-doc. 6). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende no presente habeas corpus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo e a fixação de regime inicial mais brando.



    7. Na Ação Penal n. 1501108-19.2023.8.26.0540, o paciente foi condenado, em 3.8.2023, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Afastou-se, na espécie, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, por entender que o paciente se dedicava a atividades criminosas (fls. 120-126, e-doc. 6). 



    8. Em 21.5.2024, ao julgar a Apelação n. 1501108-19.2023.8.26.0540, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 185-199, e-doc. 6). 



    9. A condenação do paciente transitou em julgado, em 8.6.2024 
(fl. 204, e-doc. 6). 



    10. Contra o recurso de apelação, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 986.065/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 5.3.2025 (fl. 67, e-doc. 7). Em 6.4.2025, a impetração não foi conhecida pelo Relator, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado naquele Superior Tribunal 
(fls. 122-125, e-doc. 7). 



    Ao proferir o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto do Relator, com citação do acórdão de apelação, pelo qual negado provimento ao recurso do paciente para aplicar o tráfico privilegiado:



    “Como relatado, insurge-se a defesa contra a negativa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    O recurso deixa de justificar-se. 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 121-124):



    [...] A Terceira Seção deste egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou a orientação de não admitir em substituição a recurso próprio habeas corpus ou a revisão criminal, salvo caso evidente ou flagrante ilegalidade da qual decorra coação ilegal. Corresponde também aos arts. 647- A e 654, § 2º, do CPP. Aqui, neste caso, a pena privativa de liberdade foi aplicada e individualizada conforme as circunstâncias judiciais e legais. 



    Assim, o juízo competente afastou a aplicação da causa diminuição do tráfico privilegiado por causa da quantidade de entorpecente apreendido (66,8g). 



    O Tribunal local, por sua vez, manteve o mesmo entendimento, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 23) :



    ‘Aqui, respeitado o entendimento do d. Procurador, não é o caso de se reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes de alto poder viciante, incompatível com a atividade do traficante ocasional, se amoldando a dedicação a atividade criminosa. 



    Como assinalado na sentença, a guarda e o transporte dessa quantidade de drogas altamente nocivas não é delegada aos chamados traficantes ocasionais, mas àqueles que gozam de confiança entre os que comandam o narcotráfico na região fato que demonstra habitualidade no tráfico e é incompatível, repita-se, com a figura dos chamados ‘traficantes de primeira viagem’ 



    Assim, não era mesmo o caso de incidir o redutor para ‘traficante ocasional.’ A jurisprudência do egrégio STJ determina-se em que a quantidade de drogas constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, considerada em si e acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu a atividades ilícitas. Relacionam-se seguintes precedentes entre tantos:



    (...) Reunindo-se as considerações, as circunstâncias em si em comparação com os precedentes, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas vedou-se ao paciente por causa da quantidade e da vultuosidade de droga apreendida – 66,8g de cocaína, aliando-se também, em fundamentação concreta, o manifesto envolvimento do paciente no tráfico e atividades criminosas. 



    Em conclusão, inexiste ilegalidade na aplicação da pena na sentença condenatória da qual não advém coação ilegal. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se.’



    Ausentes motivos para conclusão diversa, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida nos termos da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade de drogas constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, considerada em si e acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu a atividades ilícitas. 



    No caso, conforme se extrai dos autos, foi apreendida grande quantidade de drogas (100 porções de cocaína com 66,8g). 



    Ademais, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, ‘a guarda e o transporte dessa quantidade de drogas altamente nocivas não é delegada aos chamados traficantes ocasionais, mas àqueles que gozam de confiança entre os que comandam o narcotráfico na região fato que demonstra habitualidade no tráfico e é incompatível, repita-se, com a figura dos chamados ‘traficantes de primeira viagem’.



    Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Não foram trazidos fundamentos novos capazes de alterar o entendimento nela firmado, pelo que nego provimento ao agravo regimental” (fls. 158-160, e-doc. 7).



    11. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas por ter sido flagrado transportando “100 porções de cocaína, com massa líquida de 66,8g” (fl. 188, e-doc. 6). Embora o paciente fosse primário, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluírem ter sido comprovado envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecente, realçando as “circunstâncias do delito” (fl. 55, e-doc. 7), a quantidade e a natureza da droga apreendida, além da forma de fracionamento da substância ilícita destinada ao comércio de drogas (fl. 196, e-doc. 6).



    Com fundamento nas provas e nos fatos do processo, o Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante pretendida, por concluir haver indícios de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    13. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, depreende-se que o regime inicial fechado foi fixado na sentença com fundamento na gravidade concreta do crime, nas circunstâncias específicas do processo e na quantidade e natureza do entorpecente apreendido (66,8g de cocaína divididos em cem porções) (fls. 125-126, 
e-doc. 6). 



    No recurso de apelação desprovido, assentou-se que “o regime inicial de cumprimento escolhido fechado, era o único cabível na hipótese ainda que não fosse pelo quantum das penas e lembradas a reprovabilidade da conduta e a hediondez do crime (Lei nº 11.464/2007). Outro nem seria recomendável, a teor do disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal e obedecidos os princípios da necessidade e suficiência” (fl. 198, e-doc. 6).



    O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na gravidade do delito e na quantidade do entorpecente, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 
8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.



    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 05.09.2018).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 193.259 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    14. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora